Tribunal: TJDFT
Processo: 0706795-40.2018.8.07.0014
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL E PARTILHA DE BENS. PEDIDO DE PARTILHA DAS BENFEITORIAS REALIZADAS EM IMÓVEL TITULARIZADO POR TERCEIRO. AÇÃO PRÓPRIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO VERIFICADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Reconhecida a união estável, o artigo 1.725 do Código Civil estabelece se aplicar aos companheiros, no que couber, o regime de comunhão parcial de bens, salvo contrato escrito específico.
2. Caso o imóvel seja titularizado por terceiro, o pedido de indenização pelas benfeitorias realizadas no bem deve ser objeto de ação própria proposta no Juízo Cível contra o seu titular.
3. O simples exercício do Direito de Ação, buscando a aplicação do direito considerado cabível, sem a comprovada má-fé ou a distorção dos fatos, não enseja a aplicação de multa por litigância de má-fé.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida.